Tribunal: TJDFT
Processo: 0124203-31.2001.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a Turma Cível PROCESSO No: 0124203-31.2001.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LYSIPPO BORGES GOMIDE EMBARGADO: AGNALDO PAULO DA SILVA, CLEOMONDES OLIVEIRA RODOVALHO, DEBORAH GENEROSA AGUIAR DE LIMA RODOVALHO, FLY DRINK BAR E LANCHONETE TABACARIA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator